Tribunal: TJDFT
Processo: 0727667-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727667-84.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: THAIS OLIVEIRA TEOFILO EXECUTADO: CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BRASILIA LTDA Despacho 1.Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Thais Oliveira Teofilo contra a decisão interlocutória proferida pela 17a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, limitou a responsabilidade da executada às forças da herança recebida, no valor de R$ 51.879,78, mas acresceu ao montante devido multa e honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do CPC, além de juros moratórios e correção monetária (ID no 13283591, pág. 179). 2. Contudo, verifica-se que a agravante juntou apenas a guia referente ao preparo, e não comprovou o respectivo pagamento (ID no 13283984). 3. Antes de apreciar o pedido liminar formulado no recurso, intime-se a agravante, Thais Oliveira Teofilo, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo recursal até a data de sua interposição ou proceda ao recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de não conhecimento. 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 18 de dezembro de 2019. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro